Tribunal: TJDFT
Processo: 0712745-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO COLETIVO. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. FICHAS FINANCEIRAS. CÁLCULOS. DETALHAMENTO. REQUERIMENTO. NOVA APRESENTAÇÃO. FORMATO DIGITAL. REJEIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. FATOR. ÚNICO. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. PRAZO. DILAÇÃO. DESNECESSIDADE.
1. Não há necessidade de reapresentação de fichas financeiras pelos substituídos processuais, haja vista que são plenamente acessíveis ao Distrito Federal, pois foi condenado a apresentá-las no momento da instrução do cumprimento de sentença.
2. Os cálculos apresentados possuem um único fator de correção monetária, o qual é replicado para todos os substituídos processuais, de forma que seriam possíveis a verificação do único fator de atualização e a sua posterior aplicação nos cálculos aritméticos, operações que não justificam prazo superior além do previsto legalmente e que já é contado em dobro (art. 183 do Código de Processo Civil).
3. A apresentação dos cálculos da maneira como requerida – em formato EXCEL em CD-ROM – excede o princípio da cooperação processual na medida em que transfere aos substituídos processuais o ônus defensivo que compete ao recorrente, o qual possui quadro próprio de servidores com formação em ciências contábeis e dotados de aptidão para o desempenho da tarefa.
4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.